Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-80.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001331-80.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[APARECIDO ANGELO MARTINS - CPF: 008.406.231-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 024.484.331-78 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM OLIVEIRA MARTINS - CPF: 004.672.581-47 (TERCEIRO INTERESSADO), BONFIM ALVES DE SOUZA - CPF: 058.568.941-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARTOLOMEU DA SILVA - CPF: 020.390.504-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDO ANGELO MARTINS - CPF: 008.406.231-27 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), JOELTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 024.484.331-78 (APELADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APARECIDO ÂNGELO MARTINS E DESPROVEU O RECURSO DE JOELTON PEREIRA DE LIMA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDO ANGELO MARTINS, JOELTON PEREIRA DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, APARECIDO ANGELO MARTINS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO
DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE MUNIÇÃO NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO – PENA-BASE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – PENA REDIMENSIONADA – APLICAÇÃO

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO –RECURSO DO PRIMEIRO ACUSADO IMPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO ACUSADO PROVIDO PARCIALMENTE.

É possível a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionais de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo e quando as circunstâncias do flagrante permitam verificar a total ausência de lesividade da conduta.

A apreensão de entorpecente, a caracterizar o crime de tráfico de drogas, no mesmo contexto em que encontradas munições de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos investigadores de polícia, a apreensão de porções de pasta base de cocaína e as demais circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A reincidência do réu justifica o afastamento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, porquanto réus reincidentes não podem se beneficiar da benesse, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação à atividade criminosa do agente.

Aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001331-80.2022.8.11.0055

APELANTE: APARECIDO ANGELO MARTINS, JOELTON PEREIRA DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, APARECIDO ANGELO MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de Aparecido Ângelo Martins e Joelton Pereira de Lima

e pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da ação penal n. 1001331-80.2022.8.11.0055, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar Aparecido Ângelo a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e absolvê-lo da prática do crime inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e condenar Joelton Pereira a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 153465238, a defesa de Aparecido Ângelo alegou fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico, baseada apenas nas declarações dos agentes policiais, desacompanhadas de elementos de prova. Sustentou que o aumento da pena-base se mostra desproporcional e que, embora reincidente, a condenação remonta ao ano de 2010, não refletindo a atual condição do apelante. Requereu a absolvição do delito de tráfico de drogas ou o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no máximo legal, com consequente fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, no ID. 153465248, Joelton Pereira invocou a condição de usuário de drogas. Alternativamente, sustentou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 ou a substituição da pena privativa por restritiva de direito.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos defensivos, ID. 153465254.

Em suas razões recursais, ID. 89495501, o Ministério Público sustentou existirem provas suficientes para a condenação de Aparecido Ângelo como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03, pois apreendido em sua posse uma munição de .20, sendo o delito de mera conduta e perigo abstrato e, portanto, prescindível a apreensão de arma de fogo.

Em contrarrazões, ID. 153465258, Aparecido Ângelo postulou o desprovimento do recurso do Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação do
Parquet
e pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas dos réus, ID. 168318166.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: APARECIDO ANGELO MARTINS, JOELTON PEREIRA DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, APARECIDO ANGELO MARTINS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público busca a condenação do réu Aparecido Ângelo pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Por sua vez, o recurso de Aparecido Ângelo postula a absolvição do delito de tráfico de drogas ou o redimensionamento da pena-base e reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. O apelante Joelton Pereira postula a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A denúncia narrou os seguintes fatos delituosos, ID. 153465170:

“Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

Consta da investigação que no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 17h, na residência localizada na Rua 35 esq. Rua 4-A, nº 1448-S, Jardim Shangrila, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Aparecido Angelo Martins (“Cido”) e Joelton Pereira de Lima (“Quinho”), com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, tinham em depósito, guardaram, venderam e/ou entregaram a consumo drogas, consistentes em 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína em pedra (24,87g) e 2 (duas) porções de cocaína (1,04g), conforme termo de apreensão (id. 78383648, p. 99) e laudo de constatação (p. 123 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Fato 2: art. 12 da Lei 10.826/2003

Consta também da investigação que, no mesmo dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 17h, na residência localizada na Rua 35 esq. Rua 4-A, nº 1448-S, Jardim Shangrila, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Aparecido Angelo Martins (“Cido”), com consciência e vontade, possuía, possuía 1 (uma) munição calibre .20 intacta, de uso permitido, no interior de sua residência ou dependência desta, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão termo de apreensão (id. 78383648, p. 99) e laudo de balística (anexo).

Segundo restou apurado que investigadores de polícia receberam informações dando conta que dois homens, conhecidos como “Cido” e “Quinho”, depois identificados como sendo os denunciados Aparecido Angelo Martins e Joelton Pereira de Lima, estavam comercializando drogas em uma residência localizada na Rua 35 esq. Rua 4-A, nº 1448-S, Jardim Shangrila, nesta urbe.

Diante dessas informações e já em posse de um mandado judicial de busca e apreensão, no dia e hora do fato, policiais fizeram campana nas proximidades do local informado e observaram o momento em que o usuário Bonfim Alves de Souza entrou na casa e saiu rapidamente. Na ocasião, o usuário de drogas foi abordado e, em sua posse, foi encontrada 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, vendida pelos indiciados Aparecido e Joelton.

Ato contínuo, diante das evidências da comercialização de drogas no local, consubstanciadas nas informações prévias recebidas e observações em campana, os investigadores adentraram na residência onde estavam os denunciados para dar cumprimento ao mandado que possuíam, momento em que o indiciado Joelton tentou empreender fuga por uma mata, mas foi detido, sendo localizada em posse deles 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína em forma de pedra.

Outrossim, o usuário José Bartolomeu da Silva foi abordado no interior da casa objeto de busca, sendo que foi apreendida 1 (uma) porção de pasta-base com embalagem semelhante àquela apreendida com o usuário Bonfim.

Ainda no que tange a busca e apreensão no interior da residência, os policiais lograram êxito em apreender 1 (uma) munição calibre .20, em posse do denunciado Aparecido.

Por fim, também foram localizados outros objetos de origem lícita não demonstrada, tais como um violão e caixa de ferramentas, trocados por entorpecentes na bocade-fumo mantida pelos indiciados, restando demonstrado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, proibida no Brasil. (...)”
(
sic
).

No que tange ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de lesividade da conduta:

“(...) Com relação à autoria delitiva imputada ao réu APARECIDO, não obstante estar devidamente configurado que ele possuía 01 (uma) munição no interior de sua residência, numa perspectiva material do delito, têm entendido os Tribunais Superiores que inexiste ao caso ofensividade a ensejar grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta se mostra atípica.

Não se descura que a norma incriminadora disposta no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento configura crime de perigo abstrato, que se consuma independentemente do resultado, porquanto há ofensividade do bem jurídico pelo risco que representa à segurança da sociedade, entretanto, neste caso concreto, deve ser aplicado o princípio da insignificância, em razão da falta de lesividade, ou seja, por não haver perigo para o bem jurídico protegido.

Isso porque, na hipótese tratada, foi localizado no interior da residência do acusado apenas 01 (uma) munição calibre .20, de uso permitido, desacompanhada de arma para utilizá-la, o que torna desproporcional considerar tal conduta como de risco ao bem jurídico protegido.

Assim, por mais que a acusação esteja correta quanto à natureza jurídica do delito ora em exame, nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, o e. Supremo Tribunal Federal há algum tempo vem adotando a orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados na Lei 10.826/2003 (...)

Se não bastasse, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça, no julgamento da ação penal pública originária n.º 133392/2016, da relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, na qual fora imputada a prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido ao agente flagrado com uma cartela contendo 10 (dez) munições intactas calibre 38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, acondicionadas na bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon; o r. Colegiado, à unanimidade, reconheceu e aplicou em seu favor o princípio da insignificância (...)

No caso em exame, e seguindo o entendimento jurisprudencial acima delineado, ainda que formalmente típica a apreensão de 01 (uma) munição no interior da residência do réu APARECIDO, tem-se que tal situação não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, máxime diante da ausência de qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar o projétil encontrado, razão pela qual afasto a tipicidade material da conduta imputada ao acusado e, por conseguinte, a absolvo da imputação descrita no artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. (...)”
(
sic,
ID. 153465232).

Inconformado, o Ministério Público sustenta que a posse ilegal de arma ou munições é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração de sua potencialidade lesiva.

Com efeito, os Tribunais Superiores passaram a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionais de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo e quando as circunstâncias do flagrante permitam verificar a total ausência de lesividade da conduta.

Não obstante, foram encontradas na casa do apelante Aparecido Ângelo, além da referida munição, 25,91 gramas de substância entorpecente que ensejou a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tal cenário, na orientação do Superior Tribunal de Justiça, impede que se reconheça a atipicidade material da conduta.

Confira-se:

“(...) Na linha da orientação firmada nesta Corte, a apreensão de entorpecente, a caracterizar o crime de tráfico de drogas, no mesmo contexto em que encontradas as 5 munições de uso restrito, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023).

“(...) A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

“(...) Ainda que assim não fosse, destaca-se, no que tange ao pedido de reconhecimento de atipicidade quanto ao crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, que esta Corte Superior, em situação similar à hipótese dos autos, consignou que: Apesar da apreensão de apenas cinco munições na posse do réu, a sua condenação pelo outro crime (tráfico de drogas), revela a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade desta conduta. (...)”
(AgRg no HC n. 805.769/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Assim, insubsistente a tese de atipicidade, imperativa a condenação pela prática do crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12).

Noutra ótica, analiso o pleito de absolvição ou desclassificação da conduta formulado pelas defesas de Aparecido Ângelo Martins e Joelton Pereira de Lima.

Durante a fase policial, Aparecido Ângelo Martins optou por permanecer em silêncio, ID. 153463789.

Em juízo, Aparecido Ângelo Martins negou a prática delitiva, dizendo que era usuário de entorpecentes e que não podia comercializar, pois essa era tarefa exclusiva de integrantes do crime organizado. Respondeu que o apelante Joelton Pereira foi até sua casa apenas para tomar um café e não tinha conhecimento de que havia drogas com ele. Revelou ter sido internado para tratamento de dependência química, mas não logrou êxito em se desvencilhar da prática.

Joelton Pereira de Lima, na delegacia, declarou ser amigo de Aparecido Ângelo e que tinham o costume de consumirem drogas juntos. Disse ser usuário de drogas e afirmou que a residência de Aparecido Ângelo era frequentada por muitos usuários de entorpecentes. Veja-se:

“(...) QUE; conhece o APARECIDO a um bom tempo; Que, é amigo do Aparecido e curti usar drogas juntos; Que, não é verdade que constantemente frequenta a casa de APARECIDO, seja de dia ou de noite e a qualquer hora; Que, afirma que todas as vezes que vai a casa de APARECIDO permanece sempre no fundo do quintal, por que lá ficam a vontade, não tem muita gente; Que nega comercializar droga em parceria com o APARECIDO, e quando ele lhe telefone é para usarem drogas juntos; Que, a casa de APARECIDO é muito frequentada, pois as pessoas frequentam lá para ingerir bebidas alcoólicas ou usar drogas; Que, é normal as pessoas que frequentam a casa de Aparecido levar droga "para dar um pega", pois lá é lugar de curtição, mas sempre permanecem no fundo do quintal, por causa da mãe dele, ela não gosta; Que, referente a porção de pasta base encontrada e apreendia em poder do interrogando, alega que ser para uso próprio, e frisa que quem fez o "corre" foi o BOFIM, o indivíduo que primeiro foi abordado pelos policiais civis; Que, pouco tempo antes da abordagem havia comprado em conjunto com o José Bartolomeu e o Bonfim a quantia de quatrocentos reais em pasta base para usarem na casa de APARECIDO; (...)”
(
sic,
ID. 153463790).

Perante a autoridade judicial, Joelton Pereira respondeu ser usuário de entorpecentes e negou qualquer envolvimento com a comercialização de drogas, bem como esclareceu que foi até a casa do apelante Aparecido Ângelo, apenas para conversarem.

Não obstante, durante a fase policial, o IPC Itamar Cleiton Souza Xavier descreveu o contexto fático da ocorrência, confirmando a apreensão de porções de pasta base de cocaína em posse dos apelantes:

“(...) QUE, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO 1001016- 52.2022.8.11.0055, REALIZAMOS NESTA DATA MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA ESTABELECIDA A RUA 35, CASA DE COR VERDE CLARA COM LATERAL DIREITA COR BRANCA NO JARDIM SANTA MARTA. NO QUAL VISUALIZAMOS O SUSPEITO JOELTON DEIXANDO A RESIDÊNCIA EM SUA MOTOCICLETA E SEGUE EM RUMO DESCONHECIDO, INSTANTE QUE A DUPLA DE INVESTIGADORES PERMANECE VIGILANTES NO LOCAL, QUANDO PERCEBEM QUE UM INDIVÍDUO DE BICICLETA CHEGA A RESIDÊNCIA E LOGO EM SEGUIDA DEIXA O LOCAL, O QUAL FOI ABORDADO ALGUNS METROS DISTANTE DA RESIDÊNCIA, COM O QUAL ENCONTRAMOS ENTRE SEUS DEDOS DA MÃO UMA (01) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. ATO CONTINUO, SOLICITAMOS APOIO DE OUTRA VIATURA PARA CONDUZIR O SUSPEITO BONFIM ATÉ A DELEGACIA; QUE POR CONSEGUINTE RETORNAMOS AO LOCAL E CONTINUAMOS EM VIGILÂNCIA, ATÉ QUE VISUALIZAMOS A MOTOCICLETA DE JOELTON NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, DESSE MODO ADENTRAMOS AO LOCAL QUE NÃO POSSUI MUROS E LOGO PERCEBEMOS AO FUNDOS DA RESIDÊNCIA TRÊS INDIVÍDUOS, SENDO UM DELES O SUSPEITO JOELTON, QUE AO NOTAR NOSSA PRESENÇA EMPREENDEU FUGA CORRENDO A PÉ, MOMENTO QUE SE DEPAROU COM POLICIAIS E DE IMEDIATO INVESTIU CONTRA A EQUIPE TENTANDO SE DESVENCILHAR DA CONTENÇÃO, OFERECENDO RESISTÊNCIA PARA SER ALGEMADO, SENDO NECESSÁRIO TRÊS POLICIAIS PARA SEGURÁ-LO. QUE EM PODER DE JOELTON ENCONTRAMOS UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA EM FORMATO DE PEDRA, DO TAMANHO DE UM OVO DE GALINHA. QUE OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS FORAM ABORDADOS E REVISTADOS, E ENCONTRADO NO BOLSO DE JOSÉ BARTOLOMEU DA SILVA UMA (01) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, SEMELHANTE AO TAMANHO DA PORÇÃO ENCONTRADA COM O CONDUZIDO BONFIM, ALÉM DE CEM (100) REAIS EM SUA CARTEIRA E UM APARELHO CELULAR DE COR AZUL; QUE, O TERCEIRO INDIVÍDUO SE IDENTIFICOU COMO APARECIDO ANGELO MARTINS E DISSE SER O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA, ONDE SEGUNDO ELE RESIDEM SOMENTE ELE E SUA GENITORA; QUE EM ENTREVISTA À SUA GENITORA DE NOME CARMEM, ESTA INFORMOU QUE JOELTON NÃO RESIDE NAQUELA CASA E QUE VAI LÁ APENAS PARA VENDER DROGA; QUE, SOB O OLHAR DE CARMEM INICIAMOS AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA E APÓS O ENCERRAMENTO LOGRAMOS ÊXITO EM ENCONTRAR UM CARTUCHO DE MUNIÇÃO INTACTO DE CALIBRE 20. FOI PREENCHIDO O AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA DE APREENSÃO E ARRECADAÇÃO E RELACIONANDO OS OBJETOS APREENDIDOS; QUE JOELTON ENCONTRA-SE COM LESÕES ADVINDAS DO MOMENTO EM QUE CAIU NA TENTATIVA DE FUGIR DA ABORDAGEM POLICIAL; QUE NESTA DELEGACIA JOELTON AMEAÇOU O BONFIM CHAMANDO-O DE CAGUETA; QUE APARECIDO SE NEGOU A ASSINAR O AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO E ARRECADAÇÃO; QUE JOELTON NEGOU INFORMAR O ENDEREÇO DA SUA RESIDÊNCIA (...)”
(
sic
, ID. 153463783).

Sob o crivo do contraditório, Itamar Cleiton Souza Xavier ratificou as declarações extrajudiciais, acrescentando que já havia monitorado o local e levantado suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes. Ressaltou ter abordado conhecido usuário de drogas deixando a residência, o que ensejou o início do cumprimento do mandado de busca e apreensão:

“(...) Que recebemos informações a respeito do JOELTON, de que ele estava abastecendo o tráfico nas imediações da rodoviária; Que captando as informações conseguiram chegar ao paradeiro dele, que seria o local em que ele estaria se utilizando para comercializar entorpecente; Que passamos a monitorar e localizamos JOELTON saindo e entrando na residência, ele saía em uma motocicleta Honda Titan, cor prata, que logo descobrimos ser dele; Que ele saía e retornava e passava praticamente a tarde toda naquela residência; Que no monitoramento visualizamos também que tinha na residência outras pessoas, mas que devido a distância não conseguimos fazer o reconhecimento das características dessas pessoas para poder saber quem era; Que reconhecemos o JOELTON porque é bastante conhecido, eu mesmo já prendi ele outras vezes; Que durante esse monitoramento visualizamos dois indivíduos chegarem no local em uma motocicleta azul, os indivíduos chegaram e logo saíram; Nós abordamos eles logo em seguida, longe do local, e encontramos entorpecentes com um dos indivíduos; Que com esses indícios, nós pedimos busca como sendo aquela residência do JOELTON, porque ele permanecia ali, ficava longo período naquele local, e as informações davam conta de que era a casa do “Quinho”; Que sabíamos da existência do APARECIDO, ele já é conhecido, mas ele estava bem diferente do que nós conhecíamos dele, então não chegamos a fazer o reconhecimento, porque a gente tem uma aplicativo que coloca o rosto da pessoa lá e o aplicativo faz a busca pelos caracteres e reconhece a pessoa, e aquele ali estava difícil, devido a distância, a falta de equipamento; Que com a busca deferida, nós passamos a monitorar lá novamente, com a busca já em mãos e no dia que nós pretendíamos cumprir aquela busca, nas imediações nós visualizamos quando o JOELTON saiu, deixou a residência na motocicleta dele, em direção aos bairros Ipê e Alto da Boa Vista, sabíamos que ele teria ido naquela direção; Nós não abordamos ele, porque não era viável, ele estava de motocicleta, que era mais rápido; Que enquanto ele estava fora, chegou um usuário bastante conhecido, que era o “Bonfim”, o usuário entrou e saiu de bicicleta, para nós era uma oportunidade perfeita, nós acompanhamos ele, pedimos apoio de uma viatura descaracterizada e abordamos ele e surpreendemos ele com uma pedra de pasta base; Que uma equipe conduziu ele e outra equipe ficou lá na casa para ter certeza do que estava acontecendo lá; Que nesse momento em que a gente retornou, o “Quinho” voltou para a casa e então era a hora certa de cumprir a busca; Que planejamos de dois policiais pela frente e dois policiais por trás; Que eu vim por trás com outro investigador, o “Quinho” ao perceber, como sempre, ele correu, mas tinha dois policiais logo à frente, ele foi mobilizado e precisou de três policiais para algemarem ele, porque ele não queria ser algemado e não queria soltar o entorpecente, estava agarrado no entorpecente; Que a gente encontrou uma pedra, que é um tamanho bastante conhecido por nós, que é o famoso 25G, que é o distribuído popularmente pelo Comando Vermelho, pelos “gerentes” do Comando Vermelho; que 25G é o tamanho mínimo que o Comando Vermelho distribui aos traficantes, eles pegam um tijolo de pasta base de cocaína de um quilo, e eles cortam esse tijolo em porções de 25 gramas, que o preço agora após a pandemia foi para R$ 650,00; Que ele estava com essa “pedra” na mão, nós conseguimos retirar dele e lá no fundo da casa, antes de ele ser surpreendido, estava o JOELTON, o Bartolomeu e o APARECIDO, e dentro da casa estava a mãe do APARECIDO. Com o Bartolomeu foi encontrada uma porção pequena, uma lasquinha, da mesma forma que foi encontrada com o Bonfim, e vários aparelhos celulares ali na residência, que eu creio que tenham sido trocados por entorpecente, um método também; Que com o APARECIDO não foi encontrado entorpecente, depois ficou claro para mim que o APARECIDO fornecia a residência dele, uma forma de despistar a atividade policial, ele fazia o tráfico em outro local, aí por possuir alguma amizade, algum conhecimento com o APARECIDO, ele passou a utilizar a casa da dona Carmem como ponto de venda de drogas, e o APARECIDO cedeu a casa; Que a munição foi encontrada dentro de uma das gavetas do quarto da casa. (...)”
(
sic,
ID. 153465232).

Da mesma forma, o IPC Luiz Paulo Mietschikowski Foletto descreveu a ação policial de cumprimento do mandado de busca e apreensão:

“(...) Que nós tínhamos informações de que JOELTON estava traficando na região do bairro Santa Marta, estamos trabalhando há um tempo no tráfico na região da rodoviária e chegou a informação de que o “Quinho” estava fornecendo drogas naquela região; Que o ponto de tráfico dele ficava no Jardim Santa Marta; Que a gente fez levantamento no local e um uma das oportunidades visualizamos quando dois homens saíram em uma moto, abordamos mais à frente, apreendemos uma porção de droga; Que foi feito o relatório, foi solicitada busca, o Delegado representou pela busca; Que quando a gente estava com o mandado de busca em mãos fizemos novamente o monitoramento do local; Que durante o monitoramente avistamos um usuário conhecido, que é o Bonfim chegar lá e sair; Que acompanhamos ele e fizemos abordagem, localizando droga novamente; Que a gente solicitou apoio e deu o cumprimento da busca; Que quando a gente foi cumprir a busca o “Quinho” saiu correndo e resistiu à abordagem; Que na mão dele estava uma porção de droga; Que os outros colegas que entraram na casa encontraram o Bartolomeu, a dona Carmem e o APARECIDO; Que o APARECIDO a gente sabia que ele estava traficando, mas desconhecíamos que seria naquele local ali; Que a gente não sabia que ele estava junto com o “Quinho”; Só que no dia que a gente cumpriu a busca, o “Quinho” tinha acabado de sair de moto e o Bonfim foi lá e buscou a porção de droga, então pegou com o “Cido” né, porque o “Quinho” não estava na hora que ele entrou lá, embora a gente monitorou e sabíamos que ele estava traficando, e também foi pego com porção grande de droga; Que então o “Cido” estava traficando também, só não sabíamos que era naquele local ali e que eles estavam juntos; (...)”
(
sic,
ID. 153465232).

Carmem Oliveira Martins, genitora do apelante Aparecido Ângelo, declarou em solo policial ter conhecimento de que seu filho comercializa drogas na companhia do apelante Joelton Pereira, ressaltando que durante todos os dias várias pessoas iam até o imóvel procurando por ele:

“(...) QUE é genitora do APARECIDO ANGELO MARTINS, vulgo CIDO; Que, conhece o QUINHO pois ele é amigo de seu filho, sempre estão juntos, pois sempre que aparece pessoas de diferentes idade em sua casa a procura de seu filho, ele telefona para o QUINHO, e logo ele vai a sua casa, e todos eles, tanto as pessoas que procuram por seu filho, o QUINHO e seu filho vão para o fundo o quintal e lá ficam por horas; Que nunca viu seu filho em posse de alguma droga, mas afirma que tanto ele como o QUINHO estão comercializado droga, por que não é boba; Que, por vezes já perguntou ao seu filho o que estão fazendo lá no fundo do quintal, e ele responde "nós estamos só conversando"; Que afirma que seu filho não dorme, e lá em sua casa tem gente procurando por ele a qualquer hora do dia e da noite, e pode ser a hora que for seu filho liga para o QUINHO e ele atende e vai a casa da declarante, depois seguem para o fundo do quintal; Que não aguenta mais essa situação, pois sente muito medo em virtude de ir em sua casa muita gente estranha. (...)”
(
sic,
ID. 153463784).

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) (...)”
(TJMT, Ap. 0013538-75.2019.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

No tocante ao argumento da defesa de Joelton Pereira, no sentido de que o apelante não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, registra-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n. 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”.

Nesse contexto, os depoimentos dos investigadores de polícia, a apreensão de 3 (três) porções de pasta base de cocaína, com massa total de 25,91 gramas, a abordagem de usuários de entorpecentes no local e as demais circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas em posse dos apelantes.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor do apelante Aparecido Ângelo Martins ou a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 em favor do apelante Joelton Pereira de Lima.

Noutra ótica, analiso os pleitos de Aparecido Ângelo e Joelton Pereira quanto à dosimetria da pena.

Do apelante Aparecido Ângelo

Do delito de tráfico de drogas

A defesa pretende a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da minorante do tráfico privilegiado.

Na 1ª fase, o juízo fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída ao vetor dos antecedentes criminais:

“(...) O réu apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui
maus antecedentes
, conforme condenação registrada nas ações penais de nº 231-74.2003.8.11.0055 - Código 44579, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal e 3630-43.2005.811.0055 - Código 48559, pela prática do delito previsto no art. artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/76, desta Comarca de Tangará da Serra; a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, não demonstra reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de 01 (uma) circunstância judicial passível de valoração, fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos. (...)”
(
sic,
ID. 153465232).

Perfeitamente admissível a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais, sobretudo porque não há falar em
bis in idem
diante da avaliação de condenações distintas para exasperar a pena-base e reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

A propósito:

“(...) Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. (...)”
(AgRg no HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Todavia, embora inexista parâmetro rígido para exasperação da pena relativamente a cada vetor negativado, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, para aumentar
a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que se preserva, encontrando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na 3ª fase, como fundamentado pelo juízo a quo, a reincidência do apelante justifica o afastamento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, porquanto réus reincidentes não podem se beneficiar da benesse, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação à atividade criminosa do agente.

A propósito:

“(...) Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que o ora recorrente é reincidente, não fazendo, desta forma, jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado de drogas constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC n. 769.786/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Dessa forma, mantém-se o afastamento das benesses do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ficando a pena definitiva de
Aparecido Ângelo Martins
estabelecida em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Delito de posse irregular de munição de arma de fogo

Em razão do provimento do recurso ministerial, passo à dosimetria da pena do crime de posse de munição de arma de fogo de uso permitido.

A pena-base fica estabelecida no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, no percentual de 1/6 (um sexto), encontrando a pena provisória de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena provisória em definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Aplicado o concurso material, encontra-se a pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

Face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal.

Aplicada a pena superior a quatro anos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Do apelante Joelton Pereira de Lima

A defesa pleiteou apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Na 1ª fase, o juízo manteve a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, para aumentar
a pena na fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na 3ª fase, o juízo singular destacou a reincidência do apelante como óbice à aplicação da redutora prevista no
art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, situação perfeitamente admissível, como exposto acima.

Assim, mantém-se o afastamento das benesses do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ficando a pena definitiva de
Joelton Pereira de Lima
estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse contexto, face à reincidência do réu, mostra-se adequado a fixação do regime inicial semiaberto.

Deixo de aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não estão presentes seus requisitos.

À vista de todo o exposto e, em parcial consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de J
oelton Pereira de Lima, mantendo sua condenação inalterada,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para condenar
Aparecido Ângelo Martins
a
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Aparecido Ângelo Martins
para reduzir a pena do crime de tráfico de drogas para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023